Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722456-87.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILMA NERES DOS SANTOS APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Nilma Neres dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Foi proferido despacho por esta Relatoria que determinou a manifestação das partes acerca da eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais (id 32984480). Verifica-se, contudo, que o prazo para manifestação das partes contém erro material. Assim, chamo o feito à ordem para correção do referido prazo, por meio do presente despacho que deverá ser considerado em substituição ao anterior, nos termos a seguir. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos opostos pela apelante na ação de execução proposta por Centro de Ensino WGS Ltda. - ME, na qual ocupa o polo passivo. Constituiu título executivo judicial no valor de R$ 4.181,28 (quatro mil cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), relativo a mensalidades escolares inadimplidas pela apelante. A apelante, em seus embargos à execução, alegou que compareceu diversas vezes às dependências da instituição de ensino apelada para requerer verbalmente o trancamento da matrícula de seu filho, diante de dificuldades de ordem financeira. Esclareceu que a instituição se negou a realizar o trancamento da matrícula. Registrou que as mensalidades foram cobradas sem que seu filho assistisse a nenhuma aula. Pediu a rejeição do pedido da apelada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela apelante sob o argumento de que a eventual comprovação de que a apelante solicitou verbalmente o trancamento da matrícula de seu filho à instituição apelada não seria suficiente para o acolhimento de seus embargos à execução. Registrou que o contrato previa que o cancelamento de matrícula ou transferência do aluno deveria ser feito de forma escrita e com trinta (30) dias de antecedência e não verbalmente. O fundamento adotado na sentença para rejeição dos embargos à execução foi de que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar que solicitou o cancelamento da matrícula conforme as regras do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Entendeu que a apelante também não comprovou ter enviado qualquer comunicação acerca da solicitação de cancelamento ou trancamento de matrícula. Acrescentou, no mérito, que a jurisprudência é firme no entendimento de que a desistência tácita do contrato, em virtude da evasão escolar, não é suficiente para afastar o dever de cumprir as obrigações contratuais e pagar as mensalidades (id 32966841). A apelante, em suas razões de apelação, suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal. Alega que a oitiva de testemunha é essencial para comprovar que solicitou o trancamento da matrícula de seu filho verbalmente junto à apelada por diversas vezes. No mérito, alega, de forma suscinta, que não pode ser cobrada por serviço que não foi prestado (id 32966845). Verifica-se que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante em relação ao indeferimento da oitiva de testemunha, nem em relação ao mérito da rejeição dos embargos à execução. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Prazo de dez dias (10), já consideradas as prerrogativas legais conferidas à Defensoria Pública. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que torne indisponível (desentranhe) o despacho de id 32984480, em virtude do erro constatado. Após a manifestação das partes ou o esgotamento do prazo, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator